Tribunal: TJMT
Processo: 0012403-80.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012403-80.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 887.130.912-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ABSOLVIÇÃO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE DAS SINGULARIDADES DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DO CONTEXTO DA REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO – SUBSISTÊNCIA DA VERSÃO PELA OCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Incensurável o juízo absolutório da imputação da prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de unidade penitenciária quando, a partir de uma análise das singularidades do conjunto fático-probatório à luz do contexto da realidade do sistema prisional brasileiro, conclui-se que não era exigível do apelado conduta diversa, ante a irresistibilidade da coação moral a que se encontrava submetido para a realização do repasse da droga a outro reeducando, o que caracteriza causa excludente de culpabilidade, a teor das disposições do art. 22 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que absolveu
Marcos Moreira de Campos
da imputação da prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o
Parquet
aduz que se encontra suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional, de sorte que, à míngua de prova concreta hábil a demonstrar que o acusado teria incorrido no crime sob coação moral irresistível, faz-se impositiva a reforma da sentença absolutória para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do presente recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos autos, verifica-se que o apelo não comporta provimento.

Marcos Moreira de Campos
foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 29.07.2017, nas dependências da “Penitenciária Ferrugem”, em Sinop/MT, trouxe consigo, para fins de comercialização, 34 (trinta e quatro) “trouxinhas” de maconha, com massa total de 120g (cento e vinte gramas).

Colhe-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“Apurou-se que no dia 29 de julho de 2017, por volta das 15h30min, nas dependências da Penitenciária ‘Ferrugem’, após a finalização das visitas e antes dos detentos retornarem às celas, um agente penitenciário visualizou o indiciado, que, à época estava recluso no referido estabelecimento prisional, engolindo alguns objetos. Relatou-se que, em razão disso, o indiciado foi separado dos demais detentos e conduzido ao Hospital para realização de exames, sendo constatado que havia substância estranha em seu estômago. Na sequência, o indiciado passou a expelir as 34 (trinta e quatro) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’ que ele trazia consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Em seguida, o indiciado foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia e, ao ser interrogado, confessou que um detento conhecido por Josinaldo lhe ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que ele engolisse e levasse a droga para dentro da cela”
(
sic
).

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, ante a verificação de causa excludente da culpabilidade, por haver entendido que o acusado atuou sob coação moral irresistível, absolvendo-o, pois, da imputação do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal e do art. 22 do Código Penal.

De fato, conquanto seja incontroverso o fato de que o apelado ingeriu as porções de droga para transportá-la para uma das celas do estabelecimento prisional – conduta que se amolda, em tese, ao delito de tráfico de drogas majorado (fato
típico
e
antijurídico
) –, mostra-se inafastável o exame do juízo de reprovabilidade que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do autor, averiguando-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de outra conduta (
culpabilidade
).

Nessa perspectiva, a inexigibilidade de conduta diversa é tida como causa de exclusão da culpabilidade, encontrando previsão legal nos institutos da coação
moral
irresistível

e da obediência hierárquica (art. 22, CP).

Particularmente em relação à coação
moral
irresistível, o Diploma Penal prevê que é isento de pena aquele que é alvo de ameaça de inflição de um mal grave e injusto e, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação, porquanto séria e irresistível, recai sobre a vontade do agente, viciando-a de modo a afastar a exigência legal de agir de forma diferente.

Para tanto, além da gravidade do mal ameaçado, é analisado se, ante a recusa do coagido, o coator teria condições de cumprir a ameaça em seguida, ponderando-se, ainda, o ato exigido e o mal que se promete infligir, em ordem a valorar os bens em situação de risco proibido.

No caso em estima, extrai-se da sentença que o acusado –
Marcos Moreira de Campos
, 33 anos de idade – é “
usuário crônico de drogas
” e, ao tempo do fato ora em exame, cumpria em regime fechado a pena unificada de quase 40 (quarenta) anos de reclusão decorrente de diversas condenações, notadamente pela prática de crimes patrimoniais.

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o acusado declarou que todos os crimes pelos quais cumpre pena foram praticados em razão de sua dependência química e que, em decorrência da sua incapacidade de se abster do uso de entorpecente, potencializada após o falecimento de sua genitora, contraiu uma dívida por aquisição de droga no valor de R$ 100,00 (cem reais) dentro da unidade prisional. Disse que não tinha condições financeiras de arcar com esse débito e que, nesse contexto, sofria agressões físicas e ameaças de morte constantemente por parte de outros detentos.

Alegou que, no dia do fato, o reeducando “Josinaldo” o pressionou a levar as porções de maconha do local em que ocorrem as visitas até o interior da cela, pelo que, em contrapartida, lograria a quitação de sua dívida, havendo, então, incorrido na conduta pois seria essa a única alternativa para que se cessassem as agressões físicas e psicológicas que vinha sofrendo, dado que seus “
colegas de cela
” (
sic
) o escondiam dos agentes prisionais para que não tomassem conhecimento de suas lesões.

Salientou, por fim, que não é traficante de drogas e que realmente temia por sua vida ao tempo do fato, sobretudo porque já haveria visto “
muitas coisas acontecerem com pessoas endividadas
” (
sic
).

Também em juízo, os agentes prisionais
Alan Wendel Gomes dos Santos
e
Lindomar Braga Gasques
relataram que, a partir de informação anônima, ao término do horário da visita, visualizaram o acusado engolindo o entorpecente, pelo que o encaminharam ao hospital, onde se constatou a presença de corpo estranho em seu estômago. Informaram que, ao ser cientificado que seria realizado procedimento cirúrgico para extração desse material, o acusado admitiu haver engolido as substâncias entorpecentes, vindo a expeli-las voluntariamente.
Alan Wendel
detalhou que, na ocasião, o acusado alegou que a droga não lhe pertencia e estaria fazendo o transporte para outra pessoa. Ambas as testemunhas registraram, por fim, ter sido essa a primeira abordagem do acusado com entorpecente.

Ora, a partir de uma análise conjuntural das provas produzidas e da moldura fática, aliada às circunstâncias pessoais do acusado e à realidade do sistema prisional brasileiro, conclui-se, à evidência, pela caracterização de excludente de culpabilidade, nos moldes delimitados pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, não se pode olvidar o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), sendo, inclusive, fato público e notório a existência de ampla comercialização de substância entorpecente no interior das unidades prisionais.

Sabido, aliás, que as facções criminosas atuam intensamente dentro das penitenciárias, onde franqueiam o acesso à substância entorpecente pelos detentos, valendo-se, pois, da dependência química dos reeducandos para seduzi-los para o âmbito da organização criminosa, a qual se vinculam e se submetem em razão de dívidas contraídas a partir da aquisição de drogas para consumo.

Nesse contexto, não raro, o usuário de droga, devedor, torna-se alvo de tortura física e psicológica, vendo-se coagido a transportar certa quantidade de substância ilícita de um local para outro ou a mantê-la em depósito como formas de quitação de sua dívida com os líderes dos grupos criminosos, cuja atuação violenta o Estado, de fato, não logra obstar.

O caso ora em exame se amolda a esse contexto, consubstanciando, à luz das singularidades do fato, hipótese de coação moral irresistível.

Isso porque, à míngua de indicativo do intento de disseminação da substância ilícita ou de envolvimento pretérito com a traficância no interior do ergástulo, subsiste tão só a versão dos fatos apresentada pelo acusado no sentido de que estava suportando violência física e psicológica em razão de dívida contraída pela aquisição de droga para consumo na unidade prisional, contexto em que foi
coagido
a ingerir as porções de maconha para repassar a outrem na cela em que custodiado, de sorte que, por se encontrar segregado com integrantes de facções criminosas, não lhe era exigível conduta diversa, sobretudo diante do notório
status
de dominação exercido pelos grupos criminosos no interior das unidades prisionais.

Vale notar que, ante a recusa do acusado, os credores da dívida teriam efetivas condições de cumprir as ameaças que lhe foram proferidas e, numa ponderação entre o ato exigido – traslado da droga e repasse a outro detento – e o mal que lhe era prometido – agressões físicas e morte –, é de se concluir pelo caráter irresistível da coação, notadamente porque não é razoável exigir-se a supressão do bem maior (vida) para evitar eventual ofensa à saúde pública.

Assim, como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, “
não é plausível olvidar a pressão psicológica vivenciada pelo acusado dentro da penitenciária local, levando-o a incorrer no referido delito, sendo óbvio concluir que referidas ameaças revestem-se de gravidade e irresistibilidade
”, a tornar impositivo o reconhecimento de causa excludente de culpabilidade, à luz das disposições do art. 22 do CP,

Mantém-se, pois, intacto o juízo absolutório, com fincas no art. 386, inciso VI, do CPP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020